Tribunal: STJ
Processo: 0065074-60.2012.8.16.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1986351 - PR(2022/0041376-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARIA HELENA LAZOF
ADVOGADO
: MARIA HELENA LAZOF (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR019302
EMBARGADO
: NILAGGE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA
OUTRO NOME
: NILAGGE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS
ADVOGADOS
: IDERALDO JOSÉ APPI - PR022339
OSMAR GOMES DE BRITO - PR053469
EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS - PR066151
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL
E
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO. NÃO
ART. 1.022
CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55093448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1b811829-c36c-4685-8ec2-313aaca3cb0d

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55093448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1b811829-c36c-4685-8ec2-313aaca3cb0d

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1986351 - PR(2022/0041376-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARIA HELENA LAZOF
ADVOGADO
: MARIA HELENA LAZOF (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR019302
EMBARGADO
: NILAGGE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA
OUTRO NOME
: NILAGGE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS
ADVOGADOS
: IDERALDO JOSÉ APPI - PR022339
OSMAR GOMES DE BRITO - PR053469
EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS - PR066151
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL
E
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO. NÃO
ART. 1.022
CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA HELENA LAZOF
(MARIA HELENA) contra acórdão que decidiu pelo conhecimento parcial do seu
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, bem como conheceu do
agravo em recurso especial interposto por NILAGGE ADMINISTRAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA54829508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:18
Código de Controle do Documento: 5e8b1e33-f532-4fce-bfdc-65daa4f4d787

CONDOMÍNIOS LTDA (NILAGGE) para conhecer parcialmente do apelo nobre e,
nessa parte, negar-lhe provimento, assim ementado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE DECISÕES POR FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO E PRESCRIÇÃO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE PARA NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Da irresignação de MARIA 1. Não há omissão
relevante, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma
fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação
satisfatória para dirimir o litígio. 2. Rever os fundamentos do acórdão
estadual para revisar a aferição de prescrição exigiria adentrar no
exame fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, a
teor da
3. Apelo nobre conhecido em parte para
Súmula no 7/STJ.
negar-lhe provimento. Da irresignação de NILAGGE 1. Não há
omissão relevante, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra
motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. Rever os fundamentos do
acórdão estadual para revisar o aumento do prazo de prescrição em
virtude de sub-rogação exigiria adentrar no exame fático-probatório,
procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecimento parcial do apelo nobre, para
negar-lhe provimento. (e-STJ,
).
1.108/1.109

Nas razões dos presentes aclaratórios, MARIA apontou
falta de análise
(1)
de tese de que, em se tratando de reembolso por pagamento de terceiro não
interessado (art. 305 do CC), os juros de mora deveriam incidir do trânsito em julgado
ou, subsidiariamente, da citação, nos termos dos arts. 407 e 405 do CC, e não do
vencimento de cada parcela;
falta de exame sobre o uso de aproveitamento
(2)
do corte da prescrição por quem não participou da demanda prévia e não é credor
solidário, à luz dos arts. 204 do CC e 472 do
sustentando que o
CPC/1973,
corte reconhecido na ação do Condomínio Lancelot não poderia beneficiar NILAGGE,
transferência como terceiro não interessado e sem sub-rogação;
excesso na
(3)
majoração dos honorários recursais em 5%, exigindo redução e redistribuição dos ônus
sucumbenciais para fixação de honorários em seu favor.
Houve apresentação de contraminuta pela NILAGGE defendendo a
inexistência de omissão quanto aos juros e à interrupção da prescrição, afirmando que
as teses exigem reexame dos méritos e possuem nítido caráter infringente, além de
pleitear aplicação de multa do
§ 2o, do CPC (e-STJ, fls. 1.135-1.138).
art. 1.026,
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54829508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:18
Código de Controle do Documento: 5e8b1e33-f532-4fce-bfdc-65daa4f4d787

VOTO
O recurso não merece ser provido.

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões destes aclaratórios, MARIA afirmou a violação do
do
art. 1.022
CPC em virtude de suposta omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, bem
como quanto ao aproveitamento da interrupção da prescrição e à majoração dos
honorários advocatícios.
Contudo, sem razão.
Da acurada análise dos autos, constata-se que o acórdão embargado, ao
enfrentar especificamente a controvérsia relativa à prescrição e aos efeitos da sub-
rogação, o julgado registrou, de forma clara:
Rever os fundamentos do acórdão estadual para revisar a aferição de
prescrição exigiria adentrar no exame fático-probatório, procedimento vedado em
recurso especial, a teor da

Súmula no 7/STJ. (e-STJ, fl. 1.109)

No mesmo sentido, reafirmou-se:
Rever os fundamentos do acórdão estadual para revisar o aumento do prazo
de prescrição em virtude de sub-rogação exigiria adentrar no exame fático-probatório,
procedimento vedado em recurso especial, a teor da

Súmula no 7/STJ. (e-STJ, fl. 1.109)

Tais excertos evidenciam que a matéria objeto dos presentes embargos foi
devidamente enfrentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da embargante,
inexistindo qualquer omissão a ser suprida.
Os aclaratórios não se prestam a rediscussão do mérito.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54829508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:18
Código de Controle do Documento: 5e8b1e33-f532-4fce-bfdc-65daa4f4d787

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO
CONVENCIONAL DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO OU NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 5/STJ.

ALINHAMENTO
JURISPRUDENCIAL
.
SÚMULA
N.
7/STJ.
AGRAVO NÃO
SÚMULA N. 83/STJ.
CONHECIDO.
[...]
11. Afasta-se a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se verificam omissão, obscuridade ou
CPC/2015,
contradição capazes de nulificar o acórdão recorrido, sendo
insuficiente o mero inconformismo da parte. A jurisprudência
desta Corte distingue decisão desfavorável à parte de ausência
de prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo
12 . Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.845.745/AL,
Turma, julgado em
DJEN de

3/11/2025,
6/11/2025 – sem destaque no
original)

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o acórdão embargado adotou o
entendimento de que tais consectários decorrem da própria exigibilidade das parcelas
inadimplidas, razão pela qual foram fixados a partir do vencimento de cada obrigação,
conclusão alcançada a partir da moldura fático-jurídica delineada pelo Tribunal
.
a quo
A pretensão de alterar esse marco temporal, sob o argumento de tratar-se de
reembolso por terceiro não interessado, demandaria a revisão das premissas fáticas
que sustentaram a conclusão adotada, representando também providência vedada em
recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ
Sobre a insurgência acerca da majoração dos honorários advocatícios, não
há que se falar em omissão ou insuficiência de fundamentação, uma vez que a
majoração recursal decorreu da aplicação automática e legal do
§ 11, do CPC,
art. 85,
em conformidade com a jurisprudência desta Corte, de modo que a pretensão de
redução ou redistribuição reflete mero inconformismo com a solução adotada e não
enseja a integração do julgado por meio de embargos de declaração.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE FUNDADA EM INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
ADITAMENTO
DA
INICIAL
APÓS
A
CONTESTAÇÃO
SEM
CONCORDÂNCIA.
PRECLUSÃO
E
TRATAMENTO DA LIDE COMO RESCISÃO CUMULADA COM
Documento eletrônico VDA54829508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:18
Código de Controle do Documento: 5e8b1e33-f532-4fce-bfdc-65daa4f4d787

REINTEGRAÇÃO. SÚMULAS
E
POSSE INDIRETA
5/STJ
7/STJ.
DECORRENTE DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE POR
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
SIMULAÇÃO
E
NULIDADE
DE
CLÁUSULAS. ARTS. 112 E 113 DO CC E
o DO CDC.
ART. 6
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282/STF.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.

RECURSO

SÚMULA
83/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
[...]
6. A majoração de honorários sucumbenciais em grau recursal
decorre do
§ 11, do CPC e está alinhada à jurisprudência
art. 85,
desta Corte, incidindo a Súmula 83/STJ.
7. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.979.476/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
12/12/2025)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Embora rejeitados os embargos de declaração, não se evidencia, no caso
concreto, o caráter manifestamente protelatório do recurso.
Com efeito, a simples interposição de embargos com pretensão de
rediscussão do mérito não autoriza, por si só, a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC, a qual exige demonstração inequívoca de intuito
art. 1.026,
procrastinatório, o que não se verifica na hipótese.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54829508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:18
Código de Controle do Documento: 5e8b1e33-f532-4fce-bfdc-65daa4f4d787

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 1.986.351 / PR
Número Registro: 2022/0041376-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00650746020128160001
006507460201281600011
0065074602012816000110
006507460201281600012
006507460201281600017
006507460201281600018
1355478003
1355478005 201701370839 0065074602012816000111 13554780 65074602012 650746020128160001
6507460201281600011 65074602012816000110 65074602012816000111 6507460201281600012
6507460201281600017 6507460201281600018
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA HELENA LAZOF
ADVOGADO
: MARIA HELENA LAZOF (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR019302
RECORRIDO
: NILAGGE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA
OUTRO NOME : NILAGGE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS
ADVOGADOS
: IDERALDO JOSÉ APPI - PR022339
OSMAR GOMES DE BRITO - PR053469
EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS - PR066151
AGRAVANTE
: NILAGGE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA
OUTRO NOME : NILAGGE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS
ADVOGADOS
: IDERALDO JOSÉ APPI - PR022339
OSMAR GOMES DE BRITO - PR053469
EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS - PR066151
AGRAVADO
: MARIA HELENA LAZOF
ADVOGADO
: MARIA HELENA LAZOF - PR019302
Documento eletrônico VDA55075559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:05
Código de Controle do Documento: 4bc7b5cb-da80-47e6-a126-059158f0a33d

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA HELENA LAZOF
ADVOGADO
: MARIA HELENA LAZOF (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR019302
EMBARGADO : NILAGGE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA
OUTRO NOME : NILAGGE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS
ADVOGADOS
: IDERALDO JOSÉ APPI - PR022339
OSMAR GOMES DE BRITO - PR053469
EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS - PR066151
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:05
Código de Controle do Documento: 4bc7b5cb-da80-47e6-a126-059158f0a33d